Tribunal: TJDFT
Processo: 0707369-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707369-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V. H. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: ANDREZZA SOUSA TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por V.H.S.R, representado pela genitora, tendo por objeto o despacho do i. Juízo da 1a Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0701209-34.2023.8.07.0018 proposta pelo ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou que, antes de apreciar o pedido liminar, fosse oficiado à Secretaria de Estado da Educação para informar, no prazo de 72 horas, sobre a possibilidade de realizar a matrícula do agravante na Escola Classe 108 de Samambaia, nos seguintes termos (ID 150274027, autos de origem): “Defiro os benefícios da justiça gratuita. Antes de apreciar a tutela de urgência requerida nos autos, expeça-se ofício à Secretaria de Estado de Educação para que informe, no prazo de 72h (setenta e duas horas), sobre a possibilidade de atendimento do pleito da parte requerente, ou seja, para que se proceda com sua matrícula na Escola Classe 108 de Samambaia. Em caso de impossibilidade de atendimento, caberá à SEE/DF informar as unidades disponíveis mais próximas à residência do requerente, dentro da respectiva Coordenação Regional de Ensino (Samambaia/DF). O descumprimento da presente determinação poderá implicar no cometimento de crime de desobediência pelo agente público responsável. Vindo aos autos a documentação acima requisitada, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação. Em suas razões recursais (ID 44184559), afirma que a presente demanda visa determinar ao agravado que proceda à matrícula do agravante na escola mais perto de sua residência. Em síntese, discorre sobre o direito da criança ao acesso à educação, sendo imprescindível que seja ofertada vaga na escola mais próxima da sua residência. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para determinar que o agravado proceda a matrícula do agravante na Escola Classe 108 de Samambaia. O despacho de ID 44246122 determinou que o agravante se manifestasse sobre a possibilidade de não conhecimento do presente recurso. O agravante não se manifestou, conforme certidão de ID 44720796. É o relatório. DECIDO. O recurso é inadmissível. Em verdade, constata-se que o recurso foi interposto pelo agravante em face de despacho, ato judicial sem conteúdo decisório e, portanto, não passível de impugnação por agravo de instrumento. Com efeito, o art. 1.001 do CPC dispõe expressamente que “Dos despachos não cabe recurso”. A fim de evitar dúvidas, transcrevo o inteiro teor do despacho proferido pelo nobre magistrado de origem, do qual se denota a total ausência de conteúdo decisório (ID 150274027, na origem): “Antes de apreciar a tutela de urgência requerida nos autos, expeça-se ofício à Secretaria de Estado de Educação para que informe, no prazo de 72h (setenta e duas horas), sobre a possibilidade de atendimento do pleito da parte requerente, ou seja, para que se proceda com sua matrícula na Escola Classe 108 de Samambaia. Em caso de impossibilidade de atendimento, caberá à SEE/DF informar as unidades disponíveis mais próximas à residência do requerente, dentro da respectiva Coordenação Regional de Ensino (Samambaia/DF).”. Verifica-se que, em verdade, no ato judicial ora questionado pelo recorrente, o d. Juízo apenas determinou a expedição de ofício para, após, decidir a tutela de urgência postulada. Compulsando os autos originários, verifico que a tutela de urgência postulada pelo agravante já foi indeferida, conforme decisão de ID 151839279. O agravante interpôs agravo de instrumento questionado o indeferimento da liminar, autos de n.o 0708477-96.2023.8.07.0000, tendo o i. relator do recurso indeferido o pedido de tutela antecipada recursal, conforme decisão de ID 152509896 dos autos de origem. Desse modo, o agravante já recorreu da decisão que indeferiu o pedido de matrícula na Escola Classe 108 de Samambaia. Assim, seja em razão da impossibilidade de interposição de recurso em face de despacho, seja em razão da observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. No mesmo sentido, confira-se o entendimento deste egrégio TJDFT: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ALIMENTOS GRAVÍDICOS. DECISÃO SOBRE PEDIDO DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE. MOMENTO POSTERIOR À JUNTADA DE INFORMAÇÕES ACERCA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. O simples registro de que a análise do pedido de concessão da antecipação de tutela para prestação de alimentos gravídicos será postergada para momento posterior à juntada de informações sobre a capacidade financeira do Alimentante não encerra conteúdo decisório. Trata-se de despacho, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1389574, 07237058220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no PJe: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - POSTERGAÇÃO DA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA APÓS A RESPOSTA DA PARTE CONTRÁRIA - DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO - IRRECORRIBILIDADE. 1. O simples condicionamento imposto pelo magistrado à apreciação da antecipação dos efeitos da tutela após a regular instrução processual - resposta da parte contrária - não implica o seu indeferimento, razão pela qual a sua concessão, em sede de agravo de instrumento, importaria na inversão do processo e conseqüente invasão da competência que a legislação processual conferiu, em um primeiro momento, ao juiz de primeiro grau. Precedentes. 2. O exame dos argumentos expostos pela recorrente em sede de agravo de instrumento é medida afeta ao juízo monocrático, quando a lesão ao interesse da parte somente passará a existir em caso de eventual indeferimento da medida antecipatória, facultando-lhe, a partir de então, a impugnação através do recurso cabível. 3. Agravo no Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 484945, 20110020012009AGI, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2011, publicado no DJE: 4/3/2011. Pág.: 184) Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele não conheço, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, 21 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora